Tribunal: TJDFT
Processo: 0726374-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Restituição de IRPF. Penhora. Mínimo existencial. Preservação. Razoabilidade. Efetiva prestação jurisdicional.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que deferiu a penhora da restituição do IRPF.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de manutenção da decisão agravada.
III. Razões de decidir
3. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
4 É possível a penhora salarial e, em consequência, do valor da restituição do imposto de renda, para a satisfação de crédito de natureza não alimentar desde que observado o mínimo existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor (REsp 1.582.475/MG e EREsp 1518169/DF).
IV. Dispositivo e tese
5. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A restituição de IRPF não goza de impenhorabilidade absoluta, salvo comprovação de origem estritamente salarial e essencialidade à subsistência, de maneira que é aplicável a relativização da impenhorabilidade para créditos não alimentares, observado o mínimo existencial, nos termos da jurisprudência do STJ."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 833, IV, e 525, §11.